Tribunal: TJSP
Processo: 1132527-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo operado pela companhia aérea corré, partindo de Natal com destino a Fortaleza – Cancelamento injustificado e sem prévia informação ao autor – Trajeto realizado pelo autor, às próprias expensas, por via terrestre (taxi), com atraso de 13 horas em relação ao itinerário originalmente contratado – Sentença de procedência –

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo operado pela companhia aérea corré, partindo de Natal com destino a Fortaleza – Cancelamento injustificado e sem prévia informação ao autor – Trajeto realizado pelo autor, às próprias expensas, por via terrestre (taxi), com atraso de 13 horas em relação ao itinerário originalmente contratado – Sentença de procedência – Recurso exclusivo do autor visando a majoração dos danos morais e honorários de sucumbência – Possibilidade – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Violação aos artigos 734 e 737 do CC e da Resolução ANAC 400/2016 – Falha na prestação dos serviços – Cancelamento injustificado do voo do autor, informado no aeroporto através do painel de voos – Ausência de assistência material ao autor, deparando-se com os guichês de atendimento fechados, sem contato com a central de atendimento, contratando táxi para o transporte – Atraso de mais de 13 horas em relação ao itinerário inicial – Danos morais – Indenização a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido.

Honorários advocatícios de sucumbência – Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação - Valor irrisório – Pretensão de majoração – Possibilidade – Excepcionalidade evidenciada, na hipótese, a justificar o arbitramento dos honorários por equidade (art. 85, §8o, do CPC) – Inaplicabilidade do art. 85, §8o-A, do CPC ao caso – Honorários majorados por apreciação equitativa – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*